Tribunal: TCU
Processo: 030.175/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10121/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.175/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Ribas Hermel (XXX.278.060-XX); Andressa Tonding Mello (XXX.708.270-XX); Bruna Gomes Tartarelli (XXX.431.140-XX); Caroline Duarte Machado (XXX.862.350-XX); Davenir Rosario da Silva (XXX.563.260-XX); Diego Vargas Paz (XXX.003.360-XX); Eduardo Eggers Turra (XXX.248.860-XX); Henrique Avila de Oliveira (XXX.811.600-XX); Lais Elisabete Silva Selbach (XXX.823.570-XX); Micheli de Oliveira Siqueira (XXX.661.740-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.